Tribunal: TJES
Processo: 5005953-89.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005953-89.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIEL LACERDA CARVALHO

RECORRIDO: REGINA MARIA GONCALVES RAMOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. RESCISÃO ANTECIPADA APÓS PROMESSA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO LOCATÁRIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor visando à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento imotivado da prova oral, e, subsidiariamente, à reforma do julgado para condenação integral da requerida ao ressarcimento dos valores investidos em imóvel comercial cuja locação não se concretizou.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da sentença proferida sem a designação de audiência de instrução e julgamento, mesmo diante de pedido expresso de produção de prova testemunhal, com o objetivo de comprovar os termos do contrato verbal, os investimentos realizados e a expectativa legítima do autor quanto à celebração da locação.

RAZÕES DE DECIDIR

Indeferimento imotivado da prova oral requerida, em afronta ao disposto no art. 33 da Lei nº 9.099/95, que prevê a concentração da produção probatória em audiência.

Reconhecimento do cerceamento de defesa, diante da relevância da prova testemunhal para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em contratos verbais cuja existência e termos dependem de confirmação.

Necessidade de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, garantindo-se à parte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova oral requerida para comprovar contrato verbal e circunstâncias fáticas relevantes à controvérsia, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 55;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 09/06/2022;

TJMG, Apelação Cível 1000020-45.5915.7/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 20/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005953-89.2023.8.08.0021

RECORRENTE: DANIEL LACERDA CARVALHO

RECORRIDA: REGINA MARIA GONCALVES RAMOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. RESCISÃO ANTECIPADA APÓS PROMESSA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO LOCATÁRIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor visando à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento imotivado da prova oral, e, subsidiariamente, à reforma do julgado para condenação integral da requerida ao ressarcimento dos valores investidos em imóvel comercial cuja locação não se concretizou.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da sentença proferida sem a designação de audiência de instrução e julgamento, mesmo diante de pedido expresso de produção de prova testemunhal, com o objetivo de comprovar os termos do contrato verbal, os investimentos realizados e a expectativa legítima do autor quanto à celebração da locação.

RAZÕES DE DECIDIR

Indeferimento imotivado da prova oral requerida, em afronta ao disposto no art. 33 da Lei nº 9.099/95, que prevê a concentração da produção probatória em audiência.

Reconhecimento do cerceamento de defesa, diante da relevância da prova testemunhal para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em contratos verbais cuja existência e termos dependem de confirmação.

Necessidade de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, garantindo-se à parte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova oral requerida para comprovar contrato verbal e circunstâncias fáticas relevantes à controvérsia, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 55;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 09/06/2022;

TJMG, Apelação Cível 1000020-45.5915.7/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 20/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que firmou contrato verbal de locação comercial em 21/05/2021, pelo prazo de dois anos e valor mensal de R$ 1.500,00, mediante pagamento de caução e concessão de carência até a abertura da loja, já que o imóvel necessitava de reformas e não possuía padrão elétrico adequado. Mesmo após a entrega das chaves, a requerida reconheceu que o imóvel ainda não estava apto para uso.

Afirma que, em 10/08/2021, data em que o contrato deveria começar a vigorar, foi surpreendido com a notícia da venda do imóvel, tendo a requerida se recusado a restituir a caução, embora tenha reconhecido o prejuízo causado. Destaca que propôs acordo no valor de R$ 17.600,00, correspondentes a investimentos realizados e multa contratual, mas a requerida ofereceu apenas R$ 5.000,00, não havendo composição. Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 17.600,00 e danos morais de R$ 5.000,00.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte o pleitos autorais, para condenar a ré, ao pagamento do valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Julgo, ainda, o pedido contraposto extinto, na forma artigo 51, II, da Lei 9099/95.

Nas razões recursais, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova oral para comprovar os termos do contrato verbal e a expectativa legítima quanto à posse do imóvel, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
. Defende que a instrução oral era indispensável para esclarecer a dinâmica da contratação e a confiança estabelecida entre as partes. Quanto ao mérito, sustenta que investiu R$ 17.600,00 em reformas e projetos para instalação da loja, confiando em promessa da requerida, que posteriormente vendeu o imóvel sem aviso prévio. Destaca que faz jus ao recebimento da multa estipulada entre as partes em caso de rescisão antecipada do contrato. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nas razões recursais, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida. Sustenta que a instrução era essencial para demonstrar os termos do contrato verbal, os investimentos realizados e a confiança legítima na promessa de locação.

Ao compulsar os autos, observo que, na audiência de conciliação, a parte autora pugnou pela manifestação quanto à produção de provas após a apresentação da contestação pela requerida. Nesse sentido, na petição de Id. n° 12353604, realizou pedido expresso de produção de prova testemunhal, especificamente depoimento pessoal da parte requerida.

Nesse sentido, o autor expressamente requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da requerida, mas a demanda foi julgada antecipadamente, sem a designação de audiência de instrução e julgamento.

Nos termos do art. 33 da Lei nº 9.099/95, a audiência é o momento destinado à produção de todas as provas, inclusive as não requeridas previamente. A prova oral era relevante para elucidar os fatos controvertidos e, portanto, o indeferimento de sua produção configura evidente cerceamento de defesa, em violação ao devido processo legal.

Sendo a prova oral relevante para elucidar os fatos controvertidos, seu deferimento contribuirá para a adequada formação do convencimento judicial. Nesse contexto, resta evidenciado o prejuízo ao recorrente, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais justamente pela ausência de comprovação dos termos do contrato verbal de locação, cuja elucidação dependia da instrução probatória indeferida.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - PROVA TESTEMINHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO PRODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022).

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Comprovada a imprescindibilidade das provas testemunhal e pericial para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção das provas. (TJ-MG - AC: 10000204559157001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020).

Dessa forma, considerando a pertinência da prova oral diante das circunstâncias do caso concreto, bem como o reconhecimento, ainda que parcial, dos pedidos autorais pelo juízo de origem, impõe-se o acolhimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento, com a devida produção da prova oral requerida. Diante da anulação, ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

DISPOSITIVO

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para designação de audiência de instrução e julgamento, com colheita da prova oral.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)